Tribunal: TJES
Processo: 5023149-65.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023149-65.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELI BATISTA DA FONSECA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023149-65.2024.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
SUELI BATISTA DA FONSECA
RECORRIDO:
BANCO BMG S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO

-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata da contratação de cartão de crédito consignado realizada mediante vício de consentimento, de forma que acreditava ser um empréstimo consignado tradicional. Requer a declaração de inexistência do negócio jurídico, a devolução dos valores e compensação por danos morais.

2. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos em razão da utilização do cartão de crédito consignado.

3. A parte autora interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que os pedidos autorais sejam julgados procedentes, tendo em vista que não sabia do que se tratava o objeto.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o instrumento realizado é dotado de validade e se a parte autora tinha ciência a seu respeito.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5.
Conforme destacado pelo Juízo de origem, a conduta da parte autora convalidou o negócio jurídico. Apesar de a parte autora argumentar que foi vítima de vício de consentimento, a sua conduta é contraditória, de maneira que utilizou o cartão por vários meses para diversas compras em estabelecimentos comerciais. Logo, não pode se valer da alegação de que não possuía conhecimento do objeto que portava ou de que não o desejava, ainda que não tenha sido disponibilizado juntamente ao empréstimo. Ademais, não restou comprovado pela parte autora, em ônus ao seu fato constitutivo, que ao receber o instrumento e antes de utilizar, buscou informações com a parte ré, uma vez que não desejava o cartão.

6. Nesse sentido, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

IV.

DISPOSITIVO
7. Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO.

8.
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)